Tribunal: TJSP
Processo: 1501702-95.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (Suplementos alimentares); E DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS (fitoterápicos); FALSIDADE IDEOLÓGICA; CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7o, IX da Lei 8.137/90) e PORTE DE DROGAS – Preliminar de nulidade por ofensa ao art. 212 – A concordância das partes no modelo utilizado,

Ementa:
APELAÇÃO – FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (Suplementos alimentares); E DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS (fitoterápicos); FALSIDADE IDEOLÓGICA; CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7o, IX da Lei 8.137/90) e PORTE DE DROGAS – Preliminar de nulidade por ofensa ao art. 212 – A concordância das partes no modelo utilizado, impede anulação dos atos que, inclusive, não geraram qualquer prejuízo – DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA DE DIREITO – Absolvição – Necessidade – Além de não ter havido efetivo descumprimento, já que os réus não voltaram ao local do primeiro crime, tratando-se de condição da liberdade provisória, o fato é atípico – Autorias e materialidades delitivas nitidamente delineadas em relação aos demais crimes – Dosimetria – Penas-base corretamente fixadas, sem desbordar de um quadro de razoabilidade – Repristinação em relação ao art. 273, § 1o-B, I, do CP, seguindo orientação do E. STF – Substituição da pena corporal e sursis insuficientes – Rejeição da preliminar e provimento parcial dos recursos defensivos para absolvição em relação a uma das condutas e redução das penas de outra.